Tribunal: TJMT
Processo: 1020064-60.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1020064-60.2025.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[FURTO, TRANCAMENTO, RECEBIMENTO]

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:
[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO BORGES DA SILVA - CPF: 526.799.341-72 (ADVOGADO), ELVISLANDI BATISTA BORGES - CPF: 235.896.551-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DE CANARANA (IMPETRADO), MARCIO BORGES DA SILVA - CPF: 526.799.341-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ALVES CASTRO - CPF: 054.835.131-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARION MICHAEL BONINI - CPF: 053.719.469-00 (TERCEIRO INTERESSADO), UILIAM APARECIDO DA SILVA - CPF: 034.227.776-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SILVA DOMBROSKI - CPF: 142.102.589-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA. VENCIDO O DOUTO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO QUE VOTOU PELA CONCESSÃO DA ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA ANÁLISE DE PROVAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, que recebeu denúncia pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), em razão da suposta prestação de auxílio material e logístico aos executores do delito. A impetração pleiteia o trancamento da ação penal, sob o argumento de ausência de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente da ausência de justa causa para a persecução penal, de modo a justificar o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
constitui medida excepcional, somente admissível quando evidente, de plano, a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.

A denúncia descreve de forma clara e individualizada a conduta imputada, apontando elementos objetivos que indicam, em tese, a participação do acusado no delito, como a hospedagem dos corréus em sua propriedade rural, o uso de veículo localizado em sua fazenda com vestígios do crime, e a confissão parcial de um dos envolvidos.

O suporte probatório mínimo para o recebimento da denúncia encontra-se presente, conforme exige o art. 395, III, do Código de Processo Penal, não se tratando de situação de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

Não compete ao
habeas corpus
o exame aprofundado de provas, sendo inviável a análise da tese de negativa de autoria ou ausência de dolo na via estreita do
writ.

A decisão de recebimento da denúncia não exige fundamentação exauriente, conforme precedentes do STF e STJ, não se caracterizando nulidade ou constrangimento ilegal.

Eventuais inconsistências quanto à responsabilização penal deverão ser analisadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O trancamento da ação penal por
habeas corpus
é medida excepcional e somente se justifica quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa.

A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade afasta a possibilidade de trancamento da ação penal na via do
habeas corpus
.

O
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada de provas ou à discussão sobre autoria delitiva.

A decisão de recebimento da denúncia não exige fundamentação exaustiva, por não se tratar de ato decisório nos termos do art. 93, IX, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, IV; CPP,
arts
. 41 e 395, III; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 93.056/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 16.12.2008; STJ,
AgRg
no RHC 185.615/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6ª Turma, j. 15.04.2024,
DJe
18.04.2024; TJMT, Enunciado Orientativo n. 42 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
ELVISLANDI BATISTA BORGES
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Estadual, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art. o 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob o argumento de que a Ação Penal carece de suporte probatório mínimo, revelando-se, assim, ausente a justa causa para o prosseguimento da persecução penal.

Com essas considerações, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de determinar o trancamento da Ação Penal.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem em definitivo, confirmando a liminar anteriormente deferida.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 295697892).

O Juízo singular prestou as informações (id. 299426372).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela denegação da ordem (id. 304555369).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA.

KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI

(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MÁRCIO BORGES DA SILVA
, OAB/
GO

24390
.

VOTO

EXMO SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Da petição inicial e dos documentos que a instruem, extrai-se que a denúncia formulada pelo Ministério Público atribui ao paciente
ELVISLANDI BATISTA BORGES
a participação no crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, ocorrido em 16 de dezembro de 2023, na Fazenda Campina Verde, em Canarana/MT.

Constata-se, a partir do conjunto fático-probatório, que, a participação do paciente consistiu em prestar auxílio material e logístico aos corréus (Guilherme Alves Castro, Marion Michael Bonini e
Uilian
Aparecido da Silva), ao permitir que sua propriedade rural, a “Fazenda Pai Joaquim”, servisse como base de apoio para a empreitada criminosa. A denúncia narra que os executores diretos do furto se hospedaram na referida fazenda e que o paciente, ciente da presença do grupo, contribuiu para a realização do delito.

As investigações que embasaram a denúncia, conforme se depreende do Relatório Final do Inquérito Policial, reuniram diversos elementos informativos, dentre os quais se destacam: a) o depoimento do caseiro da Fazenda Pai Joaquim, Sr. Claudinei Ricardo Gonçalves, que confirmou a hospedagem dos corréus na propriedade, a relação de amizade destes com o paciente e a ciência deste sobre a presença do grupo; b) a localização do veículo Fiat Strada, utilizado na ação criminosa, na propriedade do paciente, contendo em sua carroceria rótulos de produtos idênticos aos defensivos subtraídos; c) dados de rastreamento do veículo Fiat Argo, locado por um dos corréus, que indicaram o deslocamento do grupo para a fazenda do paciente e sua movimentação nas imediações da propriedade vitimada na madrugada do crime; e d) a confissão parcial do corréu Guilherme Alves Castro, que admitiu sua participação e confirmou ter se hospedado em uma fazenda na região.

A denúncia foi recebida em 07.03.2025. Após a apresentação da resposta à acusação, o juízo
a quo
rejeitou as teses defensivas e determinou o prosseguimento do feito, em decisão fundamentada que constitui o ato ora impugnado (id. 197352711).

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
habeas corpus
.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência pátria que o trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
constitui providência excepcional, admissível, apenas, quando se demonstrar, de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, a inépcia da denúncia ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, a justa causa para o prosseguimento da ação penal deve ser compreendida como o mínimo suporte fático-probatório que legitima o exercício da atividade acusatória pelo Estado, permitindo a instauração do contraditório judicial e o pleno exercício da ampla defesa. Tal elemento é, inclusive, condição para o exercício válido da ação penal, nos termos do art. 395, III, do CPP.

No caso concreto, entendo que não assiste razão ao impetrante.

A alegação de inépcia da denúncia não se sustenta. A peça acusatória descreve, de modo claro e articulado, os elementos essenciais à configuração, em tese, da participação do paciente no crime de furto qualificado, indicando o contexto fático, os corréus e o
modus operandi
da suposta contribuição delitiva.

A denúncia individualiza a conduta do paciente, identifica sua suposta função na empreitada criminosa (prestação de auxílio material e logístico) e apresenta, de modo sucinto, os elementos que fundamentam a imputação.

Assim, verifica-se o cumprimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não se constatando deficiência manifesta que inviabilize a compreensão da acusação ou prejudique o exercício da ampla defesa.

Nesse ponto, é fulcral ressaltar que prevalece na jurisprudência pátria o entendimento de que o magistrado não está obrigado a fundamentar exaustivamente a decisão de recebimento da peça acusatória, até mesmo para se evitar que eventual excesso na fundamentação acarrete indevida antecipação da análise de mérito.

Conforme dicção do Supremo Tribunal Federal, o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia não se qualifica, nem se equipara para os fins a que se refere o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, a ato de caráter decisório, daí por que não se exige que seja fundamentado (STF, 2ª Turma, HC 93.056/SP, Rel. Celso de Mello, j. 16/12/2008).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“(...) a decisão que recebe a denúncia não demanda motivação profunda ou exauriente, em vista de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo, pois, falar em nulidade”
(
AgRg
no RHC n. 185.615/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024).

Nesse cenário, verifica-se que, ao receber a denúncia e, posteriormente, ao manter tal recebimento, o Juízo da instância singela amparou-se nas informações descritas na peça acusatória e nos relatórios policiais, que apontaram, a partir de diligências investigativas, indícios da participação do paciente.

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal que justifique o trancamento da Ação Penal n.º 1001246-07.2024.8.11.0029 nesta fase processual, especialmente diante da existência de elementos indiciários mínimos que sustentam, ao menos em tese, a imputação formulada pelo órgão ministerial.

Ressalte-se que eventuais alegações quanto à ausência de dolo ou à incompatibilidade de tempo e espaço, bem como à insuficiência de provas para a configuração da participação no delito, deverão ser objeto de análise pelo Juízo competente, no momento processual adequado, após a devida instrução do feito.

Com efeito, não cabe ao
habeas corpus
a análise aprofundada da autoria ou da veracidade das provas apresentadas, sob pena de usurpação das competências do juízo natural da causa.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pacificou entendimento idêntico, materializado no
Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 42
:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Logo, sendo incabível o revolvimento do conjunto probatório nesta sede, deve-se assegurar o regular prosseguimento da ação penal para que a matéria seja examinada com profundidade no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ELVISLANDI BATISTA BORGES
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

(
1º VOGAL
):

Eminentes Pares,

Recebi o voto do Relator e não tenho dúvida em acompanhá-lo, já que há indícios suficientes d
a prática do delito pelo paciente
. Nesse sentido,
a douta
d
efesa deverá apresentar os seus argumentos quanto à questão da autoria perante a autoridade tida como coatora.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Desembargador Jorge,
n
e
ssa confissão parcial que houve de um dos
co-delinquentes
,

os quais
,
segundo
tese apresentada na denúncia, seriam os executores da subtração, de algum modo, aponta

a
participação da
pessoa do paciente
na prática do crime
?

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Não
que ele tivesse participação direta
no fato criminoso
.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

De algum modo, foi posto que o paciente tinha algum
conhecimento subjetivo
ou até mesmo
objetivo
de que eles [os
co-delinquentes
] estariam ali para praticar o furto?

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Não. Existe somente o fato de que os
co-delinquentes
teriam usado a fazenda dele — que era vizinha ao local do crime — como ponto de apoio. Depois do furto, ali teriam se homiziado e deixado o carro guardado lá na fazenda.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL):

Peço vênia para transcrever a exordial acusatória:

“Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 16 de dezembro de 2023, por volta das 03h00min, na propriedade rural denominada Fazenda Campina Verde, situada na MT-109, nesta cidade e Comarca de Canarana, os denunciados
ELVISLANDI BATISTA BORGES, GUILHERME ALVES CASTRO
,
MARION MICHAEL BONINI e UILIAN APARECIDO DA SILVA
cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com manifesto animus
furandi
, agindo previamente, com unidade de desígnios em concurso de agentes, subtraíram, para si próprios ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em defensivos agrícolas, avaliados em aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), pertencentes à vítima
José Silva
Dmbroski
,
conforme boletim de ocorrência nº 2023.360588.

Histórico dos fatos:

Segundo apurado das investigações, os denunciados
GUILHERME ALVES CASTRO
,
MARION MICHAEL BONINI e UILIAN APARECIDO DA SILVA
chegaram nesta cidade de Canarana e
se hospedaram na Fazenda Pai Joaquim, de propriedade do denunciado
ELVISLANDI BATISTA BORGES.

Na data dos fatos, os denunciados
GUILHERME, MARION e UILIAN, bem como outra pessoa ainda não identificada,
durante a madrugada, ingressaram na Fazenda Campina Verde, utilizando o veículo Fiat Strada, cor branca, placa GKG6G67, e se dirigiram até o galpão onde estavam armazenados os defensivos agrícolas.

O Galpão da propriedade é aberto, não possuindo portas, o que facilitou a subtração. No local, os denunciados subtraíram 300 kg de
Sperto
, 70 litros de
Shenzi
, 85 litros de
Soberam
, 40 litros de Calisto, 60 litros de Score Flex, 5 litros de
Graolin
500
Ec
, e 8 kg e 4 gramas de
Accemte
, defensivos agrícolas da fazenda.

Dois funcionários da fazenda que iniciariam o trabalho pela madrugada, avistaram o veículo Fiat Strada, branca, próximo ao galpão e logo suspeitaram de que se tratava de um furto. De imediato avisaram o gerente da fazenda
Valdori
Roque
Tusset
e um dos funcionários, na tentativa de interceptar o veículo utilizando uma pá carregadeira, contudo, não conseguiram impedir a fuga.

No momento da fuga, um dos denunciados deixou cair um boné com a escrita “O agro não para”, que foi apreendido posteriormente.

Logo após,
Valdori
acionou a Polícia Civil e registrou o boletim de ocorrência. Ao retornar para a propriedade,
Valdori
e os funcionários iniciaram buscas pela área e encontraram os defensivos escondidos em meio à vegetação, aproximadamente 8 km da sede da fazenda, em uma estrada abandonada. Os defensivos agrícolas recuperados foram apreendidos pela polícia e restituídos à vítima.

A equipe policial, em diligências investigativas após o crime, localizou na Fazenda Pai Joaquim, vizinha do local dos fatos, o veículo Fiat Strada, cor branca, placa GKG6G67, utilizada no furto, de propriedade do denunciado
MARION MICHAEL BONINI.
Na busca veicular, foi localizado na carroceria, rótulos de produtos idênticos aos rótulos dos defensivos recuperados da Fazenda Campina Verde.

Testemunha ouvida durante a investigação afirmou que um grupo de quatro homens, dentre eles o denunciado
MARION MICHAEL BONINI
, se hospedaram na Fazenda Pai Joaquim, de propriedade do denunciado
ELVISLANDI BATISTA BORGES
, que na noite do furto, quando o veículo Fiat Strada saiu e voltou sujo de lama, sendo guardado no galpão da fazenda, diferente das outras vezes que era estacionado sempre na garagem.

Os relatórios de investigação acostados ao caderno investigativo, indicaram que o veículo Fiat Argo, placas SHP1H36, locado pelo denunciado
GUILHERME ALVES CASTRO
, saiu de Itajaí/GO e seguiu diretamente para a Fazenda Pai Joaquim,
de propriedade do denunciado
ELVISLANDI BATISTA BORGES,
onde o grupo criminoso se hospedou
. Na madrugada de 16/12/2023, o rastreamento do veículo registrou movimentação nas Fazendas Pai Joaquim e Campina Verde, bem como no local onde os defensivos foram abandonados. No retorno à Goiás, o veículo passou pelos endereços dos denunciados
GUILHERME ALVES CASTRO E UILIAN APARECIDO DA SILVA.

As investigações demonstram que o grupo criminoso usou por mais de uma vez a

Fazenda Pai Joaquim como suporte e abrigo na região e utilizavam de informações passadas pelo denunciado
ELVISLANDI BATISTA BORGES.

O denunciado
GUILHERME ALVES CASTRO
em seu interrogatório perante a autoridade policial confessou

ter participado do crime, como motorista e locatário do veículo Fiat Argo, a convite de
UILIAN.
Confirmou, ainda, o uso do veículo Fiat Strada, cor branca, placa GKG6G67 no crime, que seria de um dos outros dois participes. Afirmou ter passado na Fazenda de conhecido de
UILIAN
,
corroborando o fato de que o denunciado
ELVISLANDO BATISTA BORGES
participou do crime prestando auxílio em sua Fazenda Pai Joaquim, em Canarana.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
ELVISLANDI BATISTA BORGES, GUILHERME ALVES CASTRO
,
MARION MICHAEL BONINI e UILIAN APARECIDO DA SILVA
, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, razão pela qual requer, assim, que recebida e autuada esta, sejam os denunciados citados, interrogados, processados e, ao final, condenados, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se na instrução as testemunhas e vítimas do rol abaixo, a serem regularmente intimadas para tanto...”
(id. 184305964).

Então, temos uma confissão parcial num inquérito policial, que nada mais é do que uma apresentação de um conjunto de dados que são colhidos, que vão dar inspiração à produção da prova em juízo. Não passa disso.

Porém, a denúncia está se baseando numa confissão parcial de um dos coautores do crime, que disse que se hospedou lá na fazenda de Fulano de Tal, que seria o beneficiário deste
habeas corpus
.

Questionados se Fulano de Tal tinha algum conhecimento sobre o fato delituoso, nenhum dos outros dois denunciados dizem algo que pudesse implicar na participação do paciente, como: "Ele iria esconder as coisas lá", "Ele sabia que íamos furtar", etc. Não há uma palavra nesse sentido.

Então, volto a dizer: como posso denunciar uma pessoa dessa, no meu modo de ver? É algo que pode ocorrer sem que tivesse passado pelo mínimo conhecimento do paciente.

Pode-se cogitar que ele soubesse. Mas o que vai inspirar a produção dessa prova lá no processo, no sentido de que ele tinha conhecimento, se quem confessou em parte não dá um traço no sentido de que ele soubesse?

Portanto, acho que isso é matéria de inquérito e não de ação penal.

Caso contrário, estou transformando o inquérito em ação penal. Estou transferindo para a ação penal uma apuração que deveria ter sido feita no inquérito policial. Porque, se não for encontrado dado algum, vigoram os princípios do "
nullum

crimen

sine

conducta
" e do "
nullum

crimen

sine
culpa
".

Se, de algum modo, o paciente não concorre. E como é que iríamos admitir uma concorrência culposa dentro de um crime doloso? É inadmissível!

Assim, imputar ao paciente a responsabilidade do delito, por estes fatos seria adentramos na responsabilidade penal objetiva, que não existe no direito penal, eis que para que se possa atribuir um determinado resultado típico a certa pessoa é preciso que seja demonstrada a sua culpa em sentido amplo (dolo ou culpa em sentido estrito).

Isso porque, sob a ótica da Teoria Finalista, adotada majoritariamente pela doutrina e jurisprudência brasileiras, uma determinada ação ou omissão é considerada crime quando nela se vislumbrar tipicidade, ilicitude e culpabilidade, e, nesse caso, o dolo e a culpa devem ser aferidos quando do estudo da conduta do indivíduo, elemento que se insere dentro da tipicidade do fato.

Noutros termos, significa dizer que, afastada a culpa (dolo ou culpa em sentido estrito) do agente, deve ser penalmente desconsiderada a sua conduta e, portanto, o fato se torna um indiferente penal (fato atípico). Por isso diz-se que a responsabilidade penal há de ser, sempre, subjetiva, na medida em que não dispensa a demonstração da culpa.

Assim, não se vislumbra qual ação praticada pelo beneficiário para lhe imputar a participação no delito, pelo simples fato dos coacusados terem se hospedado na fazendo do paciente, em momento em que
o mesmo
não estava no local.

A denúncia não se encontra alicerçada em suporte probatório mínimo capaz de demonstrar indícios de participação do paciente na prática delitiva.

Nesse diapasão, inexiste lastro probatório mínimo quanto à versão acusatória, a evidenciar a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, expressão ensinada pelo doutrinador Renato Brasileira da Lima nos seguintes termos:

“(....) para o recebimento de uma peça acusatória, e consequente instauração de um processo penal contra alguém, é necessário que a imputação esteja minimamente embasada em elementos informativos e provas cautelares, an­tecipadas ou não repetíveis ou, ao menos, em indícios da efetiva ocorrência dos fatos delituosos. Não basta que a denúncia (ou queixa) se limite a narrar fatos e circunstâncias criminosas que são atribuídas ao acusado, sob o risco de se admitir a instauração de processos penais temerários e levianos, em desrespeito às regras do indiciamento e ao princípio da presunção de inocência (...)”
(Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único, 8. ed. rev.,
ampl
. e atual. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2020, p.1873)

De mais a mais, o caso concreto amolda-se à jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, nos termos aresto em destaque,
mutatis
mutantis
:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
. INÉPCIA. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO ESPECIAL DO TIPO. DESCRIÇÃO INSUFICIENTE.
FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A REVELAR AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA
.

1.
O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória.

2. Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal.

3.
Na hipótese vertente, o Ministério Público não logrou êxito em descrever suficientemente os elementos objetivo e subjetivo do tipo penal, prejudicando o exercício da ampla defesa e do contraditório. Partindo da análise de um delito de roubo isoladamente considerado, concluiu, genericamente, pela existência de associação criminosa
, sem a devida elucidação de que o paciente integrasse grupo criminoso estável e permanente, tampouco que estivesse imbuído do ânimo de se associar com vistas à prática conjunta de crimes indeterminados, tornando inepta a inicial.

4.
Além disso, dos elementos de informação expressamente referenciados pela peça vestibular (prova pré-constituída), não ressuma a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade aptos à deflagração da ação penal, pelo que deve ser reconhecida a ausência de justa causa.

5. Ordem concedida para trancar a ação penal em relação ao paciente”.
(STJ - HC: 374515 MS 2016/0268171-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2017) – destaquei.

Neste sentido a doutrina pátria em lição clássica assentou:

“De outra parte, a viabilidade da pretensão punitiva é auferida em razão de provável existência de crime e respectiva autoria, a tornar possível sentença condenatória penal. No
iudicium

accusationis
é que se verifica se há ou não justa causa para o exercício da ação penal.

(...)

Mutatis mutandis, é o que sucede nos processos em o Ministério Público (ou o ofendido nos casos de queixa), após as investigações policiais, ou procedimento preliminar extrajudicial, propõe a ação penal e formula a acusação: sem que verifique que o crime foi cometido e o acusado é seu provável autor não pode o juiz receber a denúncia pois faltaria interesse processual ou justa causa para o exercício da ação penal.
(MARQUES, José Frederico, Tratado de Direito Processual Penal, São Paulo, Ed. Saraiva, 1980,
v.II
, p. 74).

Às três condições que classicamente se apresentam no processo civil, acrescentamos uma quarta: a justa causa, ou seja, um lastro mínimo de prova que deve fornecer arrimo à acusação, tendo em vista que a simples instauração do processo penal já atinge o chamado status
dignitatis
do imputado. Tal arrimo de prova nos é fornecido pelo inquérito policial ou pelas peças de informação, que devem acompanhar a acusação penal (
arts
. 12, 39, § 5º, e 46, § 1º, do Código de Processo Penal).

Enquanto estas condições referem-se ao exercício da ação penal, os pressupostos processuais dizem respeito à existência do processo e à validade da relação processual. Somente com o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais é que o autor se habilita a ver julgada a sua pretensão pelo órgão jurisdicional.
(JARDIM, Afrânio Silva, Ação Penal Pública - Princípio da Obrigatoriedade, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2001, 4ª Ed., p. 37-
38)

A posição mais avençada da doutrina, e que também encontra algum respaldo na jurisprudência, admite que a justa causa diga respeito também a questões de fato, e sendo assim, vincula o recebimento da denúncia ou queixa à prova da existência material de conduta típica, na hipótese, e de indícios de o acusado seja seu autor, ambas devem decorrer dos elementos de informação, colhidos na fase investigatória, de maneira a servir de base à acusação formulada.

Prova induvidosa da ocorrência de um fato delituoso, na hipótese, e prova ou indícios de autoria, apurados em inquérito policial ou nas peças de informação que acompanham a acusação: é neste binômio que, para esta postura,
consiste no
fundamento tido como indispensável para acusação, sem o qual inexiste justa causa para a instauração do processo criminal.
(MOURA, Maria
Threza
Rocha de Assis, Justa Causa para a Ação Penal, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2001, p. 241).

Assim, a denúncia revela-se carente de suporte probatório mínimo capaz de demonstrar indícios de autoria em relação ao paciente, pois não vislumbro qualquer elemento de participação do paciente no delito, permitindo-se concluir que a prova não é frágil; é inexistente, reveladora da patente falta de justa causa.

Ao final, destaca-se que o DIREITO PENAL É DO FATO.

Por todo o exposto, farei o voto separado, em dissonância com o parecer,
concedo
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor
ELVISLANDI BATISTA BORGES
, para o trancamento dos autos processuais n. 1001246-07.2024.8.11.0029, que tramita pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, face inexistir justa causa para o seu prosseguimento,
em relação ao paciente,
por

reconhecer que não existe o mínimo de substrato probatório para que ele fosse denunciado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025